Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0748425-11.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CIRO AUGUSTO JACON DE DEA IMPETRADO: QUINTA TURMA CÍVEL DECISÃO CIRO AUGUSTO JACON DE DEA impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra o Acórdão no 1930489 proferido pela QUINTA TURMA CÍVEL deste TJDFT no AI no 0726930-08.2024.8.07.0000, sob a relatoria do em. Des. Fábio Eduardo Marques (id. 66150907, págs. 71/7). O impetrante defende que o ato judicial é teratológico por considerar válida a citação por edital não precedida de esgotamento dos meios necessários para a localização da parte demandada. Sustenta que é relativa a vedação à utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, Súmula 297/STF. Considera adequada a via eleita, tendo em vista a urgência que a situação requer, pois, ainda que opostos embargos de declaração do referido acórdão impugnado, a praça dos imóveis de sua propriedade está designada para os dias 19/11/2024 e 22/11/2024. Alega que o seu direito líquido e certo se funda na garantia assegurada pelo CPC de que seu inconformismo seja apreciado pelo STJ antes da expropriação do seu patrimônio. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o leilão de seus bens designado para os dias 19/11/2024 e 22/11/2024, até que a validade da sua citação por edital seja analisada pelo STJ, e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. Custas recolhidas (ids. 66150908 e 66151459). É o relatório. Decido. O art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. A Súmula 267/STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Sobre mandado de segurança ajuizado contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Há, na legislação processual civil, recursos cabíveis para impugnar o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, inclusive com previsão expressa de requerimento e de atribuição de efeito suspensivo, arts. 1.026, § 1o e 1.029, § 5o, ambos do CPC. Além disso, o impetrante já opôs embargos de declaração (id. 66150907, págs. 89/97), ainda pendentes de julgamento. Desse modo, há meio processual próprio e adequado para o impetrante impugnar o acórdão e postular a suspensão dos seus efeitos, o que evidencia a manifesta inadequação da via eleita na presente impetração. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal - o que não se amolda à hipótese dos autos. 3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. [...]. [...] 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1820054, 07441400920238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei no 12.016/2009; e 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora